Tribunal: STF
Processo: ARE 1405177
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. MORTE DA VIÚVA BENEFICIÁRIA DA PENSÃO. REVERSÃO EM FAVOR DE FILHAS MAIORES E CAPAZES. TEMPUS REGIT ACTUM . LEIS 4.242/1963 E 3.765/1960. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.



    1. Apelação manejada contra sentença que julgou improcedente o pedido, no qual se busca provimentojurisdicional que assegure a reversão da pensão especial de ex-combatente que era percebida pela mãe dasautoras. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (valor da causa: R$ 328.140,00), comexigibilidade suspensa, a teor do que dispõe o art. 98, §3º, do CPC/2015.



    2. Em seu apelo, as autoras argumentam, em síntese, que: a) são filhas de ex-combatente falecido em01/09/1986; b) com o óbito da sua genitora e beneficiária da pensão, em 27/11/2017, fazem jus àpercepção da pensão de ex-combatente, nos termos do art. 53 do ADCT; c) em razão das patologiasenfrentadas pela autora V.M.N.C, que trata de câncer de mama desde 2004 e possui processodegenerativo osteoarticular, restaria comprovada sua incapacidade laborativa e de prover o própriosustento.



    3. O óbito do instituidor da pensão ocorreu em 01/09/1986, motivo pelo qual aplicam-se ao caso,conjuntamente, as Leis 4.242/63 e 3.765/60, vigentes à época da morte do ex-combatente. O direito àpensão perseguida, portanto, somente se faz presente se comprovados a incapacidade de prover meiospróprios de subsistência e a não percepção de qualquer importância dos cofres públicos, em face docaráter assistencial do benefício, nos termos do artigo 30 da Lei 4.242/63. O artigo 7º da Lei 3.765/1960não veda condição de dependente da filha maior de 21 (vinte e um) anos, independentemente de seuestado civil, mas tal constatação, por si só, é insuficiente para a concessão da pensão conferida pelo art.30 da Lei 4.242/63, haja vista a necessidade de os dependentes, tal qual o titular, comprovarem osrequisitos específicos ali mencionados.



    4. "O egrégio STJ pacificou o entendimento no sentido de que a pensão prevista no art. 30, da Lei nº4.242/63, exige prova cumulativa de que o ex-combatente se encontrava incapacitado, sem poder proveros próprios meios de subsistência, e sem perceber qualquer importância dos cofres públicos, requisitosesses também exigidos dos seus dependentes, dado o caráter assistencial do benefício (STJ, AgRg noResp 1452196/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julg. 07/08/2014, DJe 15/08/2014)"(TRF5, 2ª T., PJE 0800203-49.2018.4.05.8300, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg.em: 19/02/2020).



    5. Na hipótese, as autoras, na condição de filhas maiores, não comprovaram estar incapacitadas e mesmoimpossibilitadas de prover a própria subsistência, diversamente do previsto no art. 30 da Lei 4.242/63.



    6. Conforme consta da sentença, uma das autoras possui vínculo empregatício desde 2006 e, em relaçãoàs demais, "embora não possuam vínculo empregatício registrado em carteira de trabalho, não há como seafastar a possibilidade de auferirem remuneração, seja através de trabalho informal, exercício de cargopúblico ou percepção de benefício de aposentadoria, tendo em vista que não se desincumbiram do ônus daprova no sentido da impossibilidade de prover a própria subsistência".



    7. Em relação à autora V.M.N.C, não resta comprovada a condição de invalidez à época do óbito dogenitor (fato gerador). Ademais, nos termos do fundamentado pelo juízo a quo , não há no laudo médicoinformação de que esteja atualmente inválida.



    8. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0816678-17.2017.4.05.8300, rel. Des. Federal Paulo Roberto deOliveira Lima, julg. em: 05/05/2020; TRF5, 2ª T., PJE 0803384-15.2019.4.05.8400, rel. Des. FederalLeonardo Carvalho, julg. em: 16/12/2019.



    9. Apelação desprovida. Honorários recursais majorados em 1%, nos termos do o art. 85, §11º, doCPC/2015, observado o art. 98, §3º, do citado Código



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 53, incisos II e V, do ADCT e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente